Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600679-88.2020.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
04/10/2021
Número: 0600679-88.2020.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600679-88.2020.6.16.0100
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600679-
88.2020.6.16.0100 que julgou procedente o pedido inicial, para, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, artigo 57-B, §1º, §5º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 28, §1º e §5º,
da Resolução nº 23.610/19, condenar o agora recorrente ao pagamento de multa fixada em cinco
mil reais. (Representação por propaganda irregular com pedido liminar formulada pela Coligação
Chapa União de Paraíso do Norte/PR em face de Roberto Raimundo de Lima vez que o
representado possui um perfil na rede social Facebook, utilizada pelo candidato para veiculação de
propaganda eleitoral sem a prévia comunicação no registro da candidatura na Justiça Eleitoral, em
descumprimento ao determinado pelo art. 57-B da Lei 9.504/97 e do art. 28, da Resolução nº
23.610/19. Postulou, em sede de tutela antecipada, fosse ordenada a imediata retirada do perfil e/ou
página pelo Facebook, sob pena de multa, tendo sido deferida a medida liminar e no curso da
demanda, foi comunicada a inclusão do endereço eletrônico na rede social, devidamente
homologado o pedido, tendo sido reativado o perfil. Trechos veiculados: "Minhas propostas para
Educação.... Roberto Vereador 13100"; "Paraíso alfabetizado.... por isso peço seu voto e apoio para
Professor Roberto 13100 e Beto Vizzotto e Asa Branca - 13"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROBERTO RAIMUNDO DE LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBERTO RAIMUNDO DE LIMA (RECORRENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
Chapa União 25-DEM / 55-PSD / 15-MDB (RECORRIDO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)

EDSON MARTINS DE ALENCAR (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42714
475
04/10/2021 17:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.741

RECURSO ELEITORAL 0600679-88.2020.6.16.0100 – Paraíso do Norte – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROBERTO RAIMUNDO DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455
RECORRENTE: ROBERTO RAIMUNDO DE LIMA
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455
RECORRIDO: Chapa União 25-DEM / 55-PSD / 15-MDB
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - OAB/PR0066004
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109
RECORRIDO: EDSON MARTINS DE ALENCAR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
L E I N º 9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 , A R T . 5 7 - B .
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO PELO
CNPJ DE CAMPANHA. REGULARIDADE.
POSTAGENS EM PERFIL PRÓPRIO DO
C A N D I D A T O N A R E D E S O C I A L
FACEBOOK. FALTA DE PRÉVIA
COMUNICAÇÃO DO ENDEREÇO À
JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO
DESPROVIDO.
Num. 42714475 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417333504600000041690701
Número do documento: 21100417333504600000041690701

1. A identificação do candidato
representado pelo número de inscrição
de sua campanha no CNPJ não afasta a
legitimidade passiva deste para
responder à Representação por
propaganda irregular.

2. O art. 57-B, I e IV da Lei nº 9.504/1997
estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar à Justiça Eleitoral,
formal e previamente, os endereços
eletrônicos em que pretende veicular
propaganda eleitoral na internet.

3. A falta de comunicação tempestiva do
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral
enseja a aplicação da multa prevista no
art. 57-B, § 5º da Lei nº 9.504/1997.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposta pela
Coligação “Chapa União” e Edson Martins de Alencar em face de Roberto Raimundo de Lima,
por veiculação de conteúdo eleitoral em sua página da rede social Facebook, sem ter
comunicado previamente à Justiça Eleitoral o correspondente endereço eletrônico.

O juízo de origem deferiu a liminar pleiteada, determinando a retirada do perfil do ar
até ulterior notícia de regularização e, no mérito, julgou procedente o pedido inicial, para
condenar o representado ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos dos arts. 57-B, §§ 1º e 5º da Lei nº 9.504/1997 e 28, §§ 1º e 5º da Res.-TSE
23.610/2019.

Em face da sentença, foi interposto este Recurso Eleitoral, asseverando,
preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em
que a Representação foi proposta contra a pessoa jurídica do candidato, com indicação do seu
CNPJ na inicial. No mérito, afirma ausência de potencial lesivo, porquanto não constitui fato ou
ato capaz de influenciar ou causar prejuízos ao resultado das eleições, não havendo como se
aplicar qualquer penalidade. Ao final, pugna pela extinção do processo sem julgamento do
Num. 42714475 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417333504600000041690701
Número do documento: 21100417333504600000041690701

mérito, com a revogação da liminar. Superada a preliminar de ilegitimidade passiva, pugna pelo
provimento do Recurso, para o fim de julgar improcedente a Representação.

Em contrarrazões, os recorridos asseveram que a preliminar não merece
acolhimento, porque os ilícitos foram praticados por pessoa física, devidamente inscrita no CNPJ
de campanha eleitoral. No mérito, apontam que, no momento do ajuizamento da Representação,
o recorrente ainda não tinha registrado o mencionado perfil no Facebook perante a Justiça
Eleitoral, em evidente violação ao texto legal. Ainda, afirmam que a proibição do art. 57-B da Lei
nº 9.504/1997 ocorre de maneira objetiva, não sendo necessária a análise acerca do efetivo
impacto da conduta no resultado das eleições. Requerem o desprovimento do Recurso com a
manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral.

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.

II.ii - Preliminarmente, o recorrente requer a anulação da sentença, porque não
seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que a
Representação foi proposta contra a pessoa jurídica do candidato, com indicação do seu CNPJ
na inicial.

Não assiste razão ao recorrente, porquanto a petição inicial foi dirigida em nome do
candidato que teria praticado o ilícito, o qual, obrigatoriamente, deve estar cadastrado no CNPJ
(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), nos termos da Instrução Normativa nº 863/2018 da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para poder realizar a abertura das contas
bancárias exclusivas para movimentação de recursos arrecadados na campanha. A inscrição da
campanha dos candidatos no CNPJ é automática e ocorre a partir do registro de candidatura,
sendo que, no momento da inscrição, a Receita Federal considera o número do CPF, do título de
eleitor e o cargo eletivo ao qual o candidato concorre.

A respeito, eis o que bem pontuou o Juízo Eleitoral a quo:

A petição inicial é dirigida em nome do candidato(a), nos termos do que
apresentou ao tempo do registro de candidatura e, caso acolhido o argumento
da ilegitimidade, conduzir-se-ia igualmente ao indeferimento do RRC e da
DRAP.

A parte demanda é legítima e os dados de qualificação são compatíveis com os
apresentados à esta Especializada.

Destarte, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

II.iii - No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I
Num. 42714475 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417333504600000041690701
Número do documento: 21100417333504600000041690701

e IV, § 5º da Lei nº 9.504/1997, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

[...]

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

[...]

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo
superar o limite máximo da multa.

O dispositivo legal supratranscrito estabelece a obrigatoriedade do candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral, os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.

De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral em seu
favor, como postulante ao cargo de vereador do Município de Paraíso do Norte, durante o
período eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo
representante na exordial:

Num. 42714475 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417333504600000041690701
Número do documento: 21100417333504600000041690701

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente
que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três
distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e
que utilizem aplicações de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e
coligações) e empresas que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais.
[...] O regime jurídico da propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral
(candidatos, partidos e coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador.
[...] Outra característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues, Curso
de Direito Eleitora, 3 ed., JusPodivm, pp. 380-383). Assim, no momento em que a página pessoal
do candidato no perfil do Facebook passa a ser utilizada como canal de veiculação de
propaganda eleitoral, exsurge a necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à
Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º da Lei das Eleições. Diante disso,
a inobservância do comando legal enseja a imposição da multa prevista no § 5º do art. 57-B da
Lei das Eleições.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL –LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - ARTIGO
57-B DA LEI Nº 9.504/97 –POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM
PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À
JUSTIÇA ELEITORAL –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus
Num. 42714475 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417333504600000041690701
Número do documento: 21100417333504600000041690701

endereços eletrônicos que forem veicular propaganda eleitoral na internet.

[...]

(REl 0600145-84.2020.6.16.0023, rel. Des. Fernando Quadros da Silva, sessão
do dia 20 de outubro de 2020)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para manter
íntegra a sentença que julgou procedente a Representação, aplicando multa ao candidato no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600679-88.2020.6.16.0100 - Paraíso do Norte - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROBERTO
RAIMUNDO DE LIMA VEREADOR, ROBERTO RAIMUNDO DE LIMA - Advogados do(a)
RECORRENTE: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA -
PR30184, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455 - RECORRIDA: CHAPA
UNIÃO 25-DEM / 55-PSD / 15-MDB - Advogados do(a) RECORRIDO: BRUNO ANTONIO
SCHMIDT - PR0066004, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109 - RECORRIDO: EDSON MARTINS DE ALENCAR -
Advogados do(a) RECORRIDO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 30.09.2021.

Num. 42714475 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417333504600000041690701
Número do documento: 21100417333504600000041690701